Tribunal: TJDFT
Processo: 0741382-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. VEÍCULO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento cumulada cobrança.
2. Decisão anterior – a decisão agravada acolheu em parte impugnação à penhora e manteve parte do bloqueio de valores nas contas bancárias da devedora, além de deferir penhora sobre veículo em nome da devedora.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar se (i) é impenhorável o valor bloqueado via Sisbajud em conta-corrente da agravante-executada, sob o fundamento de ser verba salarial e inferior a 40 salários mínimos; (ii) deve ser mantida a penhora sobre veículo registrado em nome da agravante-devedora.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC/2015, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. A agravante-executada não comprovou que o remanescente da quantia bloqueada via Sisbajud na sua conta-corrente é verba salarial, inaplicável o art. 833, inc. IV, do CPC/2015.
6. O disposto no art. 833, inc. X, do CPC/2015, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança, o que também não foi provado.
7. A penhora de veículo é medida necessária e proporcional ao objetivo de satisfazer a execução, sobretudo porque não há elementos que comprovem a alegação de transferência do bem a terceiro.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 18, 139, inc. IV, 805, caput; 833, IV e X; 854, §3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.285 do STJ.